Tribunal: TJES
Processo: 5002757-26.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2021-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002757-26.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA ARIANA DUARTE AIRES DE ALENCAR
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Inicialmente, concedo à autora os benefícios da assistência judiciária gratuita, uma vez que constato os requisitos para tanto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Trata-se de recurso em face de sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito ao argumento que a autora teria mencionado na inicial endereço em outro estado. Intimada para comprovar o endereço, a parte autora permaneceu silente.

O Magistrado sentenciante extinguiu a ação sem resolução de mérito e condenou a recorrente em honorários e multa por litigância de má-fé.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, verifico que merece parcial provimento o recurso interposto.

Constato que a parte autora/recorrente somente em sede recursal comprovou a residência na comarca onde tramitou o feito..

In casu, entendo que no momento da extinção do feito a autora não havia atendido a determinação judicial e não comprovara seu endereço, assim, caberia a Turma apenas confirmar o ato judicial.

Entretanto, pensando nos princípios da economia processual, da informalidade e da supremacia (artigo 488 do CPC), o mais justo e razoável é o enfrentamento do mérito.

Na forma da Lei 9.099/95, aplica-se subsidiariamente o CPC, sendo possível invocar o artigo 1.013, a permitir o julgamento do mérito da ação pelo Órgão Revisor quando constatadas as hipóteses contidas no § 3º:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.

§ 2º Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais.

§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I - reformar sentença fundada no art. 485 ;

{...}

Assim, estando madura para julgamento, adentro, então no mérito da causa.

Como restou demonstrado pela recorrida, a passagem adquirida pela autora possui tarifa diferenciada, assim, a prática de cancelamento em razão do não comparecimento ao voo de ida não configura falha da recorrida. Tal prática não é exclusiva da companhia requerida, sendo comum a todas as companhias aéreas.

Neste caso específico, o cancelamento do voo de volta por no show segue regramento específico, tendo em vista se tratar de bilhete promocional.

Inexistência de ato ilícito praticado pela demandada. Danos morais não configurados.

Cito o seguinte precedente:

Ementa: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. INDENIZATÓRIA. NÃO COMPARECIMENTO AO CHECK IN. CULPA EXCLUSIVA DA PARTE AUTORA. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DO TRECHO SUBSEQUENTE (VOLTA). REGRAS DA COMPANHIA AÉREA. REGULARIDADE DA COBRANÇA DE MULTA POR NO SHOW. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. Relataram os autores terem adquirido passagens aéreas promocionais de ida e volta, relativas ao trecho Porto Alegre/RS - Curitiba/PR. Referiram que chegaram no estacionamento do aeroporto às 07h20min para o vôo de ida, como demonstra o documento de fl. 16. Com isso, certo que não se apresentaram para o check in sequer com antecedência superior e 30 minutos. Assim, não puderam embarcar, diante do adiantado da hora, tendo que adquirir novos bilhetes em outra companhia aérea. Contaram, ainda, que não puderam embarcar no vôo de volta porque perderam o de ida. Postularam a devolução do valor gasto na aquisição de novas passagens e indenização por danos morais. Ocorre que os consumidores, ora recorrentes, não observaram a exigência de apresentação em vôos domésticos com antecedência mínima de 01 hora, sendo que o prazo de 30 minutos é relativo à apresentação para o embarque e não para o check in, cuidando-se de procedimentos absolutamente distintos, este antecedente àquele. A antecedência maior para a apresentação do passageiro para o check in, aliás, tem sua razão de ser. Afinal, dependendo do número de passageiros na aeronave e peso das respectivas bagagens é que é estabelecida a quantidade de combustível para o vôo. Portanto, houve culpa exclusiva dos autores pela perda do vôo, pelo que não pode a ré ser responsabilizada. Outrossim, como constou claramente no documento de fl.18, caracterizado o no show, restam cancelados os demais trechos da viagem, por se tratarem de bilhetes com tarifas diferenciadas. E tal prática não é exclusiva da requerida, sendo comum a todas as companhias aéreas. Neste caso específico, a cobrança de multa por no show segue regramento específico, tendo em vista se tratar de bilhete promocional. Inexistência de ato ilícito praticado pela demandada. Danos morais não configurados. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. RECURSO DESPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71005398722, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 20-05-2015)

Diante do exposto, voto por conhecer o recurso e no mérito afastar a extinção do feito e julgar improcedentes os pedidos formulados pela parte autora.

Sem sucumbência, em face do julgamento.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.